Tribunal: TJBA
Processo: 8016489-12.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8016489-12.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: KLEIDSON LUAN SOUZA BARRETO

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.

RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
(ART. 16
, §1º, IV
DA LEI Nº 10.826/03). APELANTE CONDENADO À PENA DE
03
(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO E MULTA
.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

REJEITADA. ABORDAGEM QUE OCORREU EM VIA PÚBLICA, CONSOANTE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS,
DECORRENTE DE FUNDADAS SUSPEITAS SOBRE A PRÁTICA DE ILÍCITO. JUSTA CAUSA PRESENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NEGATIVA DE AUTORIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI, APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL.
EFICÁCIA DA ARMA DE FOGO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
IM
PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Crime interposta
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
KLEIDS
ON LUAN DE SOUZA BARRETO, em face de sen
tença
proferida pela MM. Juíza de Direito da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
F
eira de Santana/BA
, Dr
ª
.
Sebastiana Costa Bonfim e Silva
,
que, nos Autos
n
º 8016489-12.2023.8.05.0080, julgou procedente a denúncia
p
elo Ministério Público para condenar o Réu/Apelante nas sanções
do artigo 1
6
,
§ 1º, IV
, da Lei 10.826/2003,
com aplicação da emendatio libeli
.

2.
Na oportunidade,
a
Magistrad
a
sentenciante fixou a pena total
0
3
(
três
) ano
s

e 06 (seis) meses
de
reclusão,
condenando
ainda
o Réu ao pagamento de
1
1
(
onze
)
dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo.

3.
Infere-se da
exordial acusatória que no dia
06/07/2023, por volta das 01
h
:25
mon
, na Rua Domingos Barbosa de Araújo, Ponto Central,
na cidade de
Feira de Santana, o
Apelante
foi flagrado por policiais militares, portando uma arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, calibre.38, municiada, sem autorização e em desacordo com os decretos n. 9.846/19 e n. 11.366/23.

4.
Segundo o apurado
no inquérito policial
, no dia, local e horário acima mencionados, policiais militares realizavam ronda de rotina quando avistaram o Denunciado eu apresentava certo volume na cintura. Ao se aproximarem com a viatura, o Denunciado tentou evadir-se do local. No entanto, os policiais o alcançaram e procederam a abordagem diante da fundada suspeita de porte ilícito de objeto. Em revista pessoal, foi encontrado
em sua
cintura uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca T
aurus
, série FH41225, municiada com quatro cartuchos do mesmo calibre,
sendo este preso em flagrante
.

5.
No curso do processo, o Ministério Público mudou a acusação, tendo em vista
que o
laudo pericial
indicou que o número de série da arma de fogo teria sido suprimido por ação mecânica abrasiva, motivo pelo qual a denúncia foi aditada
.

6. C
om relação à preliminar

de violação de
domicíli
o agitada,
verifica-se que o Apelante afirmara que os policiais invadiram o quarto de motel em que este estava temporariamente hospedado com sua parceira. Verifica-se, contudo, que a Defesa não apresentou qualquer evidência que ratificasse as alegações do Recorrente, na medida em que não indicara quem era a mulher que estava na sua companhia, limitando-se a afirmar, perante a autoridade policial, que seu prenome era “Kari” e que ela era de Berinbau/BA, bem como não fora informado o nome do motel em que este se encontraria no momento da abordagem, ou mesmo a suposta filmagem que teria ocorrido, demonstrando que este não teria entrado no motel armado.

7. Por outro lado, os policiais militares prestaram depoimentos harmônicos, tanto na Delegacia de Polícia, como em juízo e afirmaram que o réu foi abordado e preso em via pública.
Nessa toada, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, pois a arma foi encontrada na cintura do Apelante, não podendo este alegar que não acompanhou a busca pelo artefato.

Destaque-se que, ao justificar a abordagem, os Policiais trouxeram situação objetiva apta a caracterizar uma fundada suspeita de que o acusado estaria em situação de flagrante. Assim, rejeito a preliminar aventada.

8.
Quanto ao mérito da questão,
a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo
com n
umeração suprimida
, tipificado no
artigo
16
,
§ 1º, IV,
da Lei nº
10.826
/
2003,
revela-se incontes
te, encontrando-se positivada através do APF Nº 34515/2023, Auto de Exibição e Apreensão
nº
1268/2023,
todos no ID nº 65055156 e
Laudo de Exame Pericial (Id nº
65055317
)
, o qual descreve a apreensão de um revólver calibre 38,
marca Taurus
e
com numeração suprimida
,
calibre .38 SPECIAL,
municiado com
4
cartuchos do mesmo calibre,
com
número de série
localizado na lateral superior suprimido por ação mecânica abrasiva
, cujo potencial lesivo restou testificado, inobstante seja um elemento prescindível, de acordo cm a jurisprudência pátria.

9. Da mesma forma, a prova da autoria delitiva restou fartamente comprovada através da prova oral produzida nos autos, tanto na fase inquisitorial, como em juízo.

10.
R
econhece-se o acerto da sentença objurgad
a, uma vez que os depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, notadamente pelos agentes policiais integrantes da diligência que culminou na apreensão d
a arma de fogo
e prisão em flagrante do Apelante,

em cotejo com as demais provas produzidas na instrução criminal, bem como as peças informativas, apontam o Recorrente como autor do delito em questão.

11.
Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

12.
O Apelante, por sua vez, negara os fatos, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, afirmando que a arma apreendida não era sua e que teria sido colocada pelos policiais, por não encontrarem qualquer evidência de delito no quarto de motel em que o réu se encontrava com uma mulher, a qual não declinara o nome, afirmando que ela era da rua. Contudo, não apresentou qualquer lastro probatório que embasasse suas alegações.

1
3.
Cumpre salientar que o
laudo pericial
atestou que a arma de fogo
apreendida com a prisão do réu
esta apta para o uso, não obstante seja
irrelevante aferir a sua eficácia para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada.

14. D
esse modo, a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de p
orte/posse
de arma de fogo
com numeração suprimida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
não havendo que se falar em absolvição
.

15.

Quanto à dosimetria, destaque-se
que
não foi objeto do apelo
e
não merece reproche.

16.
Parecer ministerial pelo conhecimento
e
im
provimento do apelo
, subscrito pel
o

Douto
Procurador de Justiça

José Alberto Leal Teles.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8016489-12.2023.8.0.0080
,
provenientes da 3ª Vara de Crime da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, KLEIDSON LUAN SOUZA BARRETO e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
O APELO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16